Tribunal: STF
Processo: ARE 1369167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR. PENA SUBSTITUÍDA.



    1. Não houve dúvida que o acusado ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para determiná-los a omitir ato de ofício. Prova aponta contradições na versão defensiva. Depoimentos prestados pelos policiais se amoldam às circunstâncias evidenciadas nos autos. Condenação mantida.



    2. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição elgal ou preceito constitucional.



    3. Agravante da reincidência asfatada tendo em vista que as condenações consideradas foram alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP.



    4. Possibilidade de consideração, como maus antecedentes, das condenações alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 150 da Repercussão Geral (RE 593.818). Pena mantida no mesmo patamar fixado na sentença.



    5. Afastada a agravante da reincidência, possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por se mostrar, no presente caso, socialmente recomendável. Pena substituída por duas penas restritivas de direitos.



    6. Inviável a restituição dos valores apreendidos, por serem objeto do crime, a teor do art. 91 do CP.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente